Tribunal: TJMT
Processo: 1016970-88.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016970-88.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 299.962.951-68 (EMBARGANTE), LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMONDI - CPF: 343.584.121-49 (ADVOGADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), FRANCISCO MARTINS PEREIRA - CPF: 208.168.391-15 (EMBARGADO), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO), DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), SILVANO REZENDE SILVA - CPF: 768.438.821-53 (EMBARGADO), MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - CPF: 072.021.918-30 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SANDOVAL REZENDE SILVA (EMBARGADO), SILVANO REZENDE SILVA - CPF: 768.438.821-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO TELES CARDOSO - CPF: 055.697.513-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL – DATA DO JULGAMENTO – DETERMINAÇÃO DO MINISTRO RELATOR - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a inocorrência de contradição no acórdão, não podem ser providos os Embargos de Declaração.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos ao acórdão que deu provimento aos Embargos de Declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reconhecer que a pretensão da autora/apelante/embargada (ora embargante) foi atingida pela prescrição, anulando o
decisum
proferido na Apelação o qual condenou os ora embargados ao pagamento de indenização.

A recorrente alega aponta contradição no julgado sob o argumento de que foi afirmado que
“O acórdão do STF, datado de 17.03.2016, prolatado nos Emb. Decl. no Ag. Reg. nos Emb. Div. nos Emb. Decl. no Ag. Reg. no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 594.104-MT” “foi publicado em 22/04/2016”, mas na sequência reconhece a prescrição do direito da Embargante, então anulando o acórdão proferido na Apelação, sob o argumento de que houve o trânsito em julgado em 17/03/2016 (quinta-feira), no dia do julgamento”.

Sustenta que o trânsito em julgado da decisão proferida no STF ocorreu após a sua publicação, uma vez que no andamento do processo somente apareceu a informação de trânsito em julgado no dia 22/04/2016, justamente na data em que fora publicado o acórdão exequendo.

Também objetiva prequestionar a matéria para efeito de interposição de Recurso na Corte Superior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O voto condutor do acórdão embargado assim consignou na parte impugnada nestes Aclaratórios:

“Os embargantes argumentam que o acórdão transitou em julgado em 16/09/2015 e não em 22/04/2016.

Não há contradição no aresto, mas sim premissa fática equivocada, o que deve ser sanado nesta via, inclusive para atribuir efeitos modificativos ao julgado.

O acórdão do STF, datado de 17.03.2016, prolatado nos Emb. Decl. no Ag. Reg. nos Emb. Div. nos Emb. Decl. no Ag. Reg. no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 594.104-MT, da relatoria do ministro Luiz Fux,
em que foi mantida a condenação dos embargantes, foi publicado em 22/04/2016; o aresto ora embargado levou em conta essa data e a partir daí teve início o prazo para o trânsito em julgado
.

Ocorre que a ementa e o acórdão foram redigidos nestes termos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OMISSÃO, DÚVIDA, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
DECRETADO O

TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.

1. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC.

(...)

4. Embargos de declaração desprovidos, com o reconhecimento do seu caráter manifestamente protelatório.

5.
Decretado o trânsito em julgado do feito

e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação,
nos termos da jurisprudência. (EMB.DECL. NO AG.REG. NOS EMB.DIV. NOS EMB.DECL. NO AG.REG. NO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 594.104 MATO GROSSO; RELATOR MIN. LUIZ FUX, julgado em 17/03/2016)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, em negar provimento aos embargos de declaração,
determinando o trânsito em julgado do acórdão proferido
e a imediata baixa dos autos,
vencido, no ponto, o Senhor Ministro Marco Aurélio.

Brasília, 17 de março de 2016.

Ministro
LUIZ FUX – RELATOR.

Por conseguinte, essa decisão transitou em julgado em
17/03/2016 (quinta-feira)
,
no dia do julgamento,
e no dia seguinte passou a fluir o prazo de 03 anos para o ajuizamento da Ação Ex-Delito, e não em 16/09/2015, como dizem os embargantes.

Porém, como a Ação foi proposta em 22/04/2019, depois de 03 anos, 01 mês e 03 dias, está realmente prescrita.”

Constata-se, portanto,
que a decisão transitou em julgado na data do julgamento, por ordem do relator ministro Luiz Fux que assim consignou:

“Ex positis, nego provimento aos embargos de declaração e, por considera-los manifestamente protelatórios, decreto o imediato trânsito em julgado do acórdão proferido neste recurso extraordinário e a baixa dos autos, independentemente de publicação.”

Como ficou claro, não houve qualquer vício no julgado, pois o trânsito em julgado se deu antes da publicação, na data do julgamento (17/03/2016), por decisão do relator do recurso, ministro Luiz Fux.

Como a Ação foi proposta em 22/04/2019, depois de 03 anos, 01 mês e 03 dias, está realmente prescrita.

Devo consignar que até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração Nº 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023